Tribunal: TJES
Processo: 0003095-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Gás; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA INDEVIDA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Corisco’s Restaurante e Pizzaria Ltda. ME contra sentença que, na ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa ajuizada pela Companhia Ultragaz S/A, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a revelia do apelante, rescindindo o contrato firmado entre as partes e condenando-o ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 9.000,66, com juros de mora e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro no reconhecimento da revelia do apelante por intempestividade da contestação; e (ii) analisar se a ausência de oportunidade para produção de provas configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada pelo apelante é tempestiva, pois, com base no art. 224, §1º, do CPC/15 e nos atos normativos aplicáveis (Ato Normativo nº 064/2017 e Ato Normativo nº 623/2016 do TJES), o prazo para contestação foi prorrogado em razão da suspensão dos prazos processuais e de feriados ocorridos no curso do prazo, encerrando-se em 05/07/2017, data em que foi protocolizada a peça defensiva.

O reconhecimento da revelia com base em intempestividade da contestação foi equivocado, gerando nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inc. LV, da CF/88.

O julgamento antecipado do mérito, sem análise da produção das provas requeridas tempestivamente por ambas as partes, configura cerceamento de defesa, considerando que o juízo a quo baseou sua decisão exclusivamente na ficta confessio decorrente da revelia indevidamente decretada, em afronta ao art. 5º, inc. LV, da CF/88, e ao art. 369 do CPC/15.

A produção de provas solicitadas, como depoimento pessoal e testemunhal, revela-se necessária para esclarecer os pontos controvertidos do litígio, especialmente quanto às alegações do apelante sobre o descumprimento contratual e o alegado desequilíbrio da cláusula de consumo mínimo de GLP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de revelia por intempestividade de contestação é inválida quando demonstrada a tempestividade do protocolo, nos termos do art. 224 e §1º do CPC/15.

A decisão que antecipa o julgamento do mérito com base em revelia indevidamente reconhecida e sem análise de provas tempestivamente requeridas pelas partes configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC/2015, arts. 224, §1º; 369; 344; 355, II; 219, caput e parágrafo único; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJ-SP, AC nº 0033717-04.2012.8.26.0577, Rel. Des. Leonel Costa, j. 16/03/2022; TJ-GO, Apelação nº 5182782-50.2017.8.09.0006, Rel. Desª. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 13/06/2019.

Atos normativos citados
: Ato Normativo nº 064/2017 do TJES; Ato Normativo nº 623/2016 do TJES.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003095-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORISCOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA INDEVIDA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Corisco’s Restaurante e Pizzaria Ltda. ME contra sentença que, na ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa ajuizada pela Companhia Ultragaz S/A, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a revelia do apelante, rescindindo o contrato firmado entre as partes e condenando-o ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 9.000,66, com juros de mora e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro no reconhecimento da revelia do apelante por intempestividade da contestação; e (ii) analisar se a ausência de oportunidade para produção de provas configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada pelo apelante é tempestiva, pois, com base no art. 224, §1º, do CPC/15 e nos atos normativos aplicáveis (Ato Normativo nº 064/2017 e Ato Normativo nº 623/2016 do TJES), o prazo para contestação foi prorrogado em razão da suspensão dos prazos processuais e de feriados ocorridos no curso do prazo, encerrando-se em 05/07/2017, data em que foi protocolizada a peça defensiva.

O reconhecimento da revelia com base em intempestividade da contestação foi equivocado, gerando nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inc. LV, da CF/88.

O julgamento antecipado do mérito, sem análise da produção das provas requeridas tempestivamente por ambas as partes, configura cerceamento de defesa, considerando que o juízo a quo baseou sua decisão exclusivamente na ficta confessio decorrente da revelia indevidamente decretada, em afronta ao art. 5º, inc. LV, da CF/88, e ao art. 369 do CPC/15.

A produção de provas solicitadas, como depoimento pessoal e testemunhal, revela-se necessária para esclarecer os pontos controvertidos do litígio, especialmente quanto às alegações do apelante sobre o descumprimento contratual e o alegado desequilíbrio da cláusula de consumo mínimo de GLP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de revelia por intempestividade de contestação é inválida quando demonstrada a tempestividade do protocolo, nos termos do art. 224 e §1º do CPC/15.

A decisão que antecipa o julgamento do mérito com base em revelia indevidamente reconhecida e sem análise de provas tempestivamente requeridas pelas partes configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC/2015, arts. 224, §1º; 369; 344; 355, II; 219, caput e parágrafo único; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJ-SP, AC nº 0033717-04.2012.8.26.0577, Rel. Des. Leonel Costa, j. 16/03/2022; TJ-GO, Apelação nº 5182782-50.2017.8.09.0006, Rel. Desª. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 13/06/2019.

Atos normativos citados
: Ato Normativo nº 064/2017 do TJES; Ato Normativo nº 623/2016 do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
CORISCO’S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA. ME

contra a sentença de fls. 143/143-v, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa ajuizada pela
COMPANHIA ULTRAGÁZ S/A
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 9.000,66 (nove mil reais e sessenta e seis centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da citação. Nesses termos, condenou, ainda, o apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, aduz o recorrente em suas razões ID 8841928, em suma, que a sentença é nula, eis que decretou indevidamente a sua revelia, mesmo tendo apresentado contestação tempestivamente. Além disso, reforça a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante a inexistência de oportunidade de produção de provas. No mérito, argumenta que (1) a obrigação prevista na cláusula nº 1 foi imposta de forma arbitrária, descabida e manifestamente excessiva, pois, em razão de ser estabelecimento de pequeno porte não poderia consumir a quantidade de gás cobrada; (2) a apelada deixou de cumprir com sua parte no contrato, visto que deixou de fornecer o produto contratado por 45 dias, em momento de baixa nos níveis em seus botijões, o que configura falha na prestação do serviço; (3) apresentou resposta à notificação enviada pela apelada, com a comprovação documental dos pontos esclarecidos; (4) com a cessação do fornecimento do produto, viu-se obrigada a contratar imediatamente outra fornecedora; (5) a cláusula 3ª do contrato ilustra o preço do quilograma de GLP em R$ 3,00, todavia, conforme as notas fiscais anexadas, a apelada, de forma unilateral e arbitrária, sem aviso ou justificativa, majorou demasiadamente o preço de aquisição do produto; (6) considerando que a apelada descumpriu sua obrigação contratual, não poderia exigir o cumprimento da avença, sendo a rescisão sua culpa exclusiva; (7) desde a formalização do contrato nunca ficou convencionada a obrigação de aquisição de 500 quilogramas de GLP por mês, tanto que a apelada nunca se opôs aos pedidos realizados e muito menos cuidou de notificar, durante a vigência do contrato, o descumprimento que insistentemente afirma existir; (8) restou demonstrado o desequilíbrio contratual, pois as condições narradas o colocam desvantagem exagerada, devendo ser considerado nulo, na forma do art. 39, V, do CDC.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa, ajuizada pela apelada em face do restaurante apelante, na qual narra que pactuou com o recorrente, em 30/09/10, o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, por meio do qual o apelante receberia 3 tanques B190 em comodato, além da estipulação de consumação mínima mensal de 500 quilogramas de GLP.

Nesses termos, afirma a apelada que o recorrente não cumpriu o consumo mínimo de GLP estabelecido, razão pela qual expediu notificação para ciência do fato e, via de consequência, a rescisão contratual, que ensejaria o pagamento de multa no valor de
R$ 9.000,66 (nove mil reais e sessenta e seis centavos).

A
sentença apelada considerou que a contestação ofertada nos autos foi intempestiva, razão pela qual decretou a revelia do ora apelante, bem como a incidência de seus efeitos.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a alegação de nulidade da sentença suscitada pelo recorrente.

- NULIDADE DA SENTENÇA

Argui o apelante que sentença é nula, eis que decretou indevidamente a sua revelia, mesmo tendo apresentado contestação tempestivamente. Além disso, reforça a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante a inexistência de oportunidade de produção de provas.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento relativo à citação do apelante (fl. 21) foi juntado aos autos em 09/06/2017, conforme certidão de fl. 20-v.

Às fls. 22/45 foi protocolada a contestação pelo ora apelante, na data de 05/07/2017.

Ao oferta réplica, a ora apelada arguiu a intempestividade da contestação, ao argumento de que o prazo para a sua apresentação findou-se em 04/07/1027, entretanto, a mesma somente foi protocolizada em 05/07/2017.

Pois bem.

Com a juntada do AR referente à citação do apelante em 09/06/17 (fl. 20-v), uma sexta-feira, seu prazo para contestar teve início em 12/06/17, segunda-feira.

No entanto, nos termos do Ato Normativo nº 064/2017, em razão da instabilidade dos sistemas e do site do TJES, os atos e prazos processuais foram suspensos em todo o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no dia 12/06/2017.

Registre-se, desde já, que na forma do art. 224 e §1º do CPC/15,
“Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento” (caput)
, bem como que
“Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica” (§1º)
.

Com efeito, nos termos da legislação processual de regência, com a suspensão dos prazos processuais no dia 12/06/2017 (Ato Normativo nº 064/2017), o prazo para apresentação de contestação pelo ora apelante que se iniciaria nesta data, foi protraído para o dia útil seguinte, a saber, 13/06/2017.

Observa-se, ainda, que no curso do prazo de contestação, não houve expediente forense nos dias 14/06/17 e 15/06/17, em razão do feriado de Corpus Christi, conforme Ato Normativo 623/2016 do TJES.

Destarte, tal circunstância atrai a aplicação do art. 219 e parágrafo único do CPC/15, segundo os quais,
“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”

(caput)
, bem como
“O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais” (parágrafo único)
.

Nesses termos, além dos sábados e domingos, considerados dias não úteis para efeito da contagem dos prazos processuais, os feriados também se incluem em tal categoria, de modo que não são contabilizados para determinação do
dies ad quem
para a prática do ato processual.

Retomando a contagem do prazo de contestação do ora apelante, de acordo com os eventos registrados, tem-se que o seu
dies a quo
se deu em 13/06/2017 e seu
dies ad quem
em 05/07/2017.

Por conseguinte, tendo a contestação ofertada pelo ora apelante sido protocolizada em 05/07/2017, conforme protocolo de fl. 22, não há dúvidas quanto a sua tempestividade.

Desse modo, deve ser acolhida a arguição de nulidade da sentença em razão do errôneo reconhecimento da revelia por intempestividade da contestação de fls. 22/45, bem como da indevida aplicação de seus efeitos.

Com relação a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, observa-se dos autos que após a apresentação de réplica à contestação
e em atenção ao despacho publicado no DJ de 17/10/17, que determinou a intimação das partes para dizerem se possuíam interesse na produção de outras provas (fl. 137),
o ora apelante requereu, nos termos da petição de fls. 138/139, a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoa
l
do representante legal da ora apelada.

No mesmo sentido, a ora apelada também requereu a produção de prova testemunhal, conforme petição de fls. 140/142.

Em que pese o requerimento tempestivo de produção provas por ambas as partes, o juízo de origem sentenciou o feito e, em razão da aplicação dos efeitos da revelia ao ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral.

Não se desconhece a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, conforme já exposto, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais tão somente em razão da aplicação dos efeitos da revelia ao requerido/apelante, conforme se extrai do trecho do referido pronunciamento:

“
Outrossim, o não cumprimento do ônus de apresentação da defesa implica na consideração, como verdadeiro, dos fatos que compõem a causa de pedir inicial, posto que ausente qualquer impedimento constante do art. 345 do CPC. [...] Dessa forma, diante da extemporaneidade da peça de defesa, entendo que deve se aplica a
ficta confessio
, de forma a reputar verdadeiros os fato alegados na exordial, devendo se passar ao julgamento antecipado do processo, nos moldes do art, 355, II”. (fl. 143-v).

Logo, o afastamento da revelia e de eventual aplicação de seus efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC/15 pela constatação da tempestividade da contestação apresentada, revela que o julgamento antecipado do mérito, sem a produção das provas requeridas em tempo hábil pelo ora apelante e que teriam o escopo de comprovar minimamente as suas alegações, configura cerceamento de defesa.

Para corroborar, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
[...]
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações. Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial
[...].
(TJ-SP - AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012.8.26.0577, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO.
1. De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia do juiz às partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a observância dessa providência. 2. No caso em apreciação, deve ser cassada, por error in procedendo (cerceamento de defesa), a sentença que, antecipadamente, julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em detrimento da necessidade, revelada no caso, de complementação do conjunto probatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5182782-50.2017.8.09.0006, Relator: Maria Das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO apelo interposto para acolher a alegação de indevida aplicação da revelia e seus efeitos e por
cerceamento de defesa para
anular a sentença apelada
,
e, assim, determinar que
os autos retornem à instância de origem
para prosseguimento do feito e análise da produção das provas requeridas pelas partes.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
acolher a alegação de indevida aplicação da revelia e seus efeitos e por
cerceamento de defesa para
anular a sentença apelada
,
e, assim, determinar que
os autos retornem à instância de origem
para prosseguimento do feito e análise da produção das provas requeridas pelas partes.

Acompanho a relatoria.